Tribunal: TJDFT
Processo: 0729853-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729853-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MAGDA MIRANDA DE AMORIM DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CENTRAL NACIONAL UNIMED (executada), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (Id. 100773192 – p. 1 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0016291-29.2016.8.07.0007), determinou a intimação da parte exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias, indique o valor do débito remanescente, sob pena de se presumir ter havido a quitação da dívida. Ademais, rejeitou as alegações tecidas pelas executadas, no sentido de que já teriam adimplido a sua "cota parte" do débito, eis que houve condenação para pagamento em regime de solidariedade na sentença exequenda. Eis o teor da decisão: “Nada tenho a prover a respeito do pedido de ID 99116768, eis que incumbe à parte credora realizar o cálculo do débito exequendo. Assim, diante dos pagamentos já realizados nos autos, intime-se a parte credora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique o valor do débito remanescente, sob pena de se presumir ter havido a quitação da dívida. Na oportunidade, pontuo que não merecem prosperar as alegações tecidas pelas devedoras em IDs 97589116 e 99116768, no sentido de que já teriam adimplido a sua "cota parte" do débito, eis que houve condenação para pagamento em regime de solidariedade na sentença exequenda. Dito isso, aguarde-se a juntada de planilha do débito pela parte credora (caso ainda exista valor a ser adimplido)..” (Id. 100773192 - p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 29073329 – pp. 1/6), a executada , ora agravante, informa que: a) “a agravada ingressou com cumprimento de sentença em desfavor da ora agravante e da executada Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., objetivando receber o montante de R$ 9.255,94 (nove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), referente à condenação de danos morais e honorários advocatícios majorados em segundo grau para 11% (acórdão ID 66099503), incidindo correção monetária e juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês (id. 88404187)” (pp 2/3); b) “em 08.02.2021 foi realizado o pagamento parcial do valor de R$ 5.539,70 (cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e setenta centavos), restando um débito de R$ 3.716,24 (três mil setecentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos), que fora atualizado e acrescido com a incidência de multa de 10%, nos termos do que prevê o § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil” (p. 3); c) “diante disso, restou um saldo remanescente no valor de R$ 4.548,66 (quatro mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos)” (p. 3); d) “em 18/06/2021, a agravada manifestou-se novamente nos autos (id. 95062805) informando que o valor atualizado do débito atingia o montante de R$ 4.732,93 (quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos)” (p. 3). Relata que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo a satisfação da obrigação em relação a ela, oportunidade em que juntou o comprovante de depósito da quantia de R$ 5.539,70 (cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e setenta centavos), referente a sua cota parte da condenação. Defende que já saldou sua cota parte, restando evidente que a demanda principal deverá prosseguir somente em desfavor da executada Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., já que esta é a responsável pelo saldo remanescente. Argumenta que os cálculos apresentados pela exequente/agravada no Id. 102736536 dos autos principais apresentam inconsistência, não devendo assim, ser homologados, já que incluiu a incidência de honorários para fase de cumprimento de sentença e o saldo remanescente de danos morais. Sustenta que deve ser declarada solvida sua obrigação, com a consequente extinção do cumprimento de sentença em relação à agravante, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, no sentido de que seja desobrigada de qualquer responsabilidade inerente à cota parte da condenação que é de responsabilidade da executada Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, de forma que seja reformada a r. decisão Preparo no Id. 29073330 – pp. 1/2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. Em uma análise sumária, tenho por ausentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo vindicado nesta via recursal, pois, da análise dos autos, em que pese o a executada/agravante argumentar já saldou sua cota parte, restando evidente que a demanda principal deverá prosseguir somente em desfavor da executada Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., nota-se que, em princípio, não restou evidente a probabilidade do direito da parte recorrente, vez que, como destacou o juízo a quo, a condenação exequenda foi imposta solidariamente a ambas as partes, sendo assim, como regra, cada executada pode ser compelida ao pagamento da integralidade do crédito (art. 275 CC), ressalvando-se, nesse caso, seu direito de regresso em relação à outra devedora. Outrossim, entendo que a matéria em questão demanda uma análise mais aprofundada do pleito, carecendo assim o tema de melhor análise por este Juízo, inclusive, com o estabelecimento do contraditório pela parte agravada, que por ora, desautoriza a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo. Assim, em suma, nos termos do inciso I, do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, entendo que a fundamentação deduzida pela recorrente não se mostra relevante a desconstituir de plano a decisão agravada. Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado no recurso, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora